Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em resposta ao despacho de ID 73802531, o SINAFITE-DF, por meio da petição de ID 73991181, afirmou que, embora pago um dos vários precatórios emitidos nestes autos, ainda permanecem pendentes a expedição e o pagamento de outros inúmeros RPV’s e precatórios. Salientou que, apesar dos esforços empreendidos pelo Sindicato, ainda restam credores a serem localizados e documentos a serem juntados, especialmente no tocante aos termos de adesão requeridos e aos herdeiros de sindicalizados falecidos, motivo pelo qual apresentou planilha parcial, informando os credores já localizados. Em razão do exposto, aduziu que só há uma alternativa objetivando o encerramento por completo do presente feito, qual seja, que lhe seja determinada a apresentação de “planilha de cálculos de todos os credores que ainda não receberam seu respectivo crédito, montante este que continuará sendo depositado para o sindicato e este por sua vez está [sic] permanecerá com a obrigação de realizar o repasse para seus sindicalizados, ora credores, todos com o devido destaque dos honorários advocatícios que esta banca de advogados faz jus, no percentual de 10% (dez por cento)”. Em outras palavras, o SINAFITE-DF assim dispôs: “(...) seria mais simples e célere que fosse então (i) devidamente informado pelo ora Exequente todos os credores que ainda não receberam seus respectivos créditos (mais de 100 - vide ID 71092622); (ii) destacado os 10% (dez por cento) que esta banca de advocacia faz jus de cada um dos credores; e (iii) realizado o pagamento do modo que está sendo realizado nestes autos, qual seja, credores via sindicato e os honorários para esta banca de advocacia. Sendo realizado nos moldes que acima pontuado, seria então esta a última manifestação nestes autos neste sentido, sem a necessidade da juntada de uma nova imensidão de documentos, conforme vistos nestes últimos quase 03 (três) anos!” Em que pese o pleito formulado pelo Sindicato, não se pode olvidar que, conforme decisão de ID 44024050, para fins de destacamento de honorários sobre o valor que cada um dos sindicalizados ao SINAFITE-DF irá receber, é necessária a juntada dos termos individuais de adesão ao contrato celebrado entre o sindicato e o escritório de advocacia em questão, caso contrário, não poderá ser realizada a referida reserva. Nesse contexto, o pedido supra não merece acolhimento. Consequentemente, o pedido de prazo adicional para apresentação da relação completa dos mais de cem substituídos que ainda não receberam seus respectivos créditos tornou-se prejudicado. Em contrapartida, em relação ao pedido subsidiário referente à expedição de requisitórios de pagamento (RPV ou precatório) em favor dos substituídos falecidos listados no ID 68955972, considerando o decurso de tempo desde a expedição dos documentos a eles relacionados, intime-se o SINAFITE-DF para que, no prazo de 30 (trinta) dias, regularize as respectivas representações processuais, mediante atualização dos documentos, trazendo aos autos o formal de partilha ou o termo de compromisso do inventariante, na hipótese de ainda não ter sido finalizado o inventário, demonstrando tal fato. Por economia, celeridade e eficiência processual, decidirei sobre os 6 demais substituídos listados no ID 68955972 no momento em que me manifestar acerca do pedido supra. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator